Tribunal: STF
Processo: RE 248835
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Inadmissibilidade.
Procuradores autárquicos. Alegação de irregularidade processual.
Improcedência. Acórdão embargado. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se
 admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade